Tribunal: TJDFT
Processo: 0715781-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Embargos de Declaração. Embargos À Execução. Taxas Condominiais. Omissão. Obscuridade. Contradição. Erro Material. Recurso Protelatório. Prequestionamento. Recurso Rejeitado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissão, contradição, obscuridade, erro material e prequestionar a matéria do acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade da cobrança de taxas condominiais e afastando a alegação de excesso de execução.
II. Questões em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegada duplicidade de cobrança da 13a cota condominial; (ii) verificar se há obscuridade quanto aos critérios de majoração da taxa condominial e liquidez do débito; (iii) verificar se houve erro material aritmético no valor executado; e (iv) verificar a existência de contradição interna no julgado e (v) verificar se o recurso tem intuito protelatório.
III. Razões de decidir
3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida ou à mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as questões suscitadas, afastando a alegação de duplicidade da 13a cota condominial e reconhecendo a regularidade do título executivo.
5. Inexistem obscuridade ou contradição, pois a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente quanto à composição do débito e à validade das deliberações assembleares.
6. A divergência apontada quanto ao valor executado não configura erro material, mas mera insurgência contra a valoração das provas e os critérios de cálculo adotados.
7. O prequestionamento se considera atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.
8. A oposição de embargos com finalidade de prequestionamento não configura, por si só, abuso do direito de recorrer e caráter protelatório do recurso.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso rejeitado.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inviável seu acolhimento quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, ainda que opostos para fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98.